Tribunal: TJBA
Processo: 8003581-57.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003581-57.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEAN CARLOS NUNES

Advogado(s)
:
CLEZIA FELIPE DOS SANTOS

APELADO: SOLANGE PEREIRA CONTELLI

Advogado(s)
:
NEY ROBSON SUASSUNA LUCAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM CHEQUE.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. CANHOTOS DE CHEQUE E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS UNILATERAIS.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO FORMAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta por Jean Carlos Nunes contra sentença que rejeitou embargos à execução de cheque, mantendo a exigibilidade do título.

O apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil e sustentou ter quitado a dívida, além de imputar ao apelado a prática de agiotagem.

A sentença julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a ausência de prova de pagamento e a validade do título executivo.

Questões em discussão

As questões em discussão são:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização da perícia contábil;

(ii) saber se os documentos apresentados comprovam o pagamento da dívida;

(iii) saber se houve demonstração suficiente da alegada prática de agiotagem.

Razões de decidir

Cerceamento de defesa.
A controvérsia é de direito e os canhotos de cheque e comprovantes bancários são documentos unilaterais, insuficientes para comprovar quitação nos termos do art. 320 do CC.

Prova de pagamento.
Nos embargos à execução, incumbe ao devedor o ônus de comprovar o cumprimento da obrigação (CPC, art. 373, I). Inexistindo recibo assinado ou anuência do credor, não se configura a prova de quitação.

Agiotagem.
A alegação de prática usurária exige prova robusta, apta a afastar a presunção de validade do título (Lei nº 7.357/1985 – Lei do Cheque). A mera apresentação de transferências e canhotos não demonstra a ocorrência de juros excessivos nem a origem ilícita do crédito.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de direito.

Canhotos de cheque e comprovantes de transferência bancária sem assinatura do credor não constituem prova de quitação.

A alegação de agiotagem exige demonstração robusta e inequívoca, não bastando indícios ou transações bancárias isoladas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação 8003581-57.2022.8.05.0079
, interposto por
JEAN CARLOS NUNES
e como Apelado
SOLANGE PEREIRA CONTELLI
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

MM06